Tribunal: TJES
Processo: 0006485-59.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006485-59.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDERSON CHIMITBERGER NASCIMENTO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0006485-59.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON CHIMITBERGER NASCIMENTO, LEONARDO EUGENIO TEIXEIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA. 02 (DOIS) APELANTES. JÚRI. ARTIGO 121, § 2°, INCISOS
I E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, NA FORMA DO ARTIGO 29,
CAPUT
, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
NÃO OCORRÊNCIA. TESE ACOLHIDA PELO JÚRI PAUTADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO DE PRONÚNCIA SE BASEOU EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS. NÃO ACOLHIDO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA
FRAÇÃO DA
MINORANTE DO ARTIGO 14, INCISO II,
DO CÓDIGO PENAL,
EM PATAMAR MÁXIMO. INVIABILIDADE.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO.
CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPROVI
DO
.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
Preliminar de nulidade. No caso, restou demonstrado, na exordial, o lastro probatório mínimo, ou seja, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, de modo que não é possível se falar em ausência de justa causa para o exercício da ação penal. Preliminar rejeitada.
2.
Mérito. Diante do cotejo do conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri em relação à condenação dos apelantes encontra-se fundamentada em provas existentes nos autos, capazes de sustentar a tese acolhida. Salienta-se que, na esteira do que autoriza a jurisprudência do STJ,
“
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (STJ; AgRg-HC 860.994; Proc. 2023/0372310-0; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 20/12/2023).
No caso, os elementos que instruem o feito demonstram que a autoria delitiva do crime de homicídio tentado não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o qual, salienta-se, observou os requisitos previstos no artigo 226, do Código de Processo Penal.
3.
Inviável o acolhimento da alegação de contradição e descabimento existentes na sentença de pronúncia, como aduz a defesa, eis que, além de estar baseada em provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tal decisão encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada, eis que não interposto recurso em sentido estrito, não cabendo a alegação de sua nulidade neste momento processual, o que deveria ter sido feito em momento oportuno.
4.
Incabível a redução da pena-base, haja vista que o magistrado sentenciante reconheceu, mediante fundamentação idônea, com base em elementos concretos dos autos, cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sendo a pena aplicada necessária, adequada e proporcional ao crime praticado. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer os critérios de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou o aumento na fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, sendo utilizada a fração de 1/6 (um sexto) pelo magistrado sentenciante, de modo que a defesa não possui interesse recursal no reconhecimento de tal patamar.
5
.
O apelante percorreu todo o
iter criminis,
não tendo o crime se consumado tão somente em razão de a vítima ter sido socorrida a tempo, razão pela qual deve ser mantida a fração redutora mínima prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal.
6
.
O recorrente esteve preso durante toda a instrução criminal, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se confirma a autoria e materialidade delitivas, seja-lhe deferido o direito de recorrer em liberdade. Precedentes.
7
.
Para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, foram prequestionados os seguintes dispositivos legais: artigo 1º, artigo 121, § 2º, incisos I e IV, artigo 14, artigo 29 e artigo 59, todos do Código Penal; e artigo 68 e artigo 5º, incisos XLVI, LIV, LV, LVI, LVII, LXVI, e artigo 93, inciso IX, todos da Constituição Federal.
8
.
Recursos conhecidos e desprovidos.

Vitória, 9 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0006485-59.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDERSON CHIMITBERGER NASCIMENTO, LEONARDO EUGENIO TEIXEIRA SILVA

Advogado(s) do reclamante: IGOR RAMIS FELIZARDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA

Tenho sob exame
recursos de apelação criminal interpostos por
Wanderson Chimitberger Nascimento
e
Leonardo Eugênio Teixeira Silva
, em face da sentença de fls.
9
73/
9
77 dos autos físicos, proferida pelo juiz da 4ª Vara Criminal
de Cariacica
, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de
condenar
os acusados pelo crime capitulado no
artigo 121, § 2°, incisos
I e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29,
caput
, todos do Código Penal
, fixando para
Wanderson Chimitberger Nascimento
a pena de
14 (quatorze) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, e para
Leonardo Eugênio Teixeira Silva
, a pena de
15 (quinze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, também a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
.

Ao apresentar as
razões recursais
,

no id. 6337398, a defesa
de
Wanderson Chimitberger Nascimento
suscita a preliminar de inépcia da denúncia, por ausência de justa causa.

Para tanto,
“manifesta-se pela rejeição da denúncia visto que não há nenhum indício de autoria da parte do réu a concorrer pelo crime aqui narrado, desde o momento da instrução do inquérito policial até nas declarações das testemunhas e da própria vítima. Em nenhum dos casos narrados pode-se vislumbrar a autoria ou sequer coautoria, apenas, como já dito, mero ‘achismo’”
.

Pois bem. Em que pese as considerações da defesa,
entendo
que
a tese não merece ser acolhida.

Sobre o assunto, cumpre transcrever o exposto no
artigo 395, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

I - for manifestamente inepta;

II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.

Da leitura da denúncia ministerial, constante às fls. 02/03 dos autos físicos, verifico que restaram pontuados, de maneira clara, precisa e técnica, os fatos delitivos supostamente praticados pelo réu.

Em outras palavras, o
Parquet
, ao descrever a conduta delitiva em tese praticada pelo recorrente, narrou uma determinada situação fática na qual se subsume, tecnicamente, aos tipos penais do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A fim de não pairar dúvidas sobre o caso, transcrevo trechos da denúncia, os quais me são suficientemente inteligíveis e adequados para fins de imputar ao acusado as condutas delimitadas no Código Penal. Vejamos:

“
[...]
Consta do Inquérito Policial nº 318/2014, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 05 de setembro de 2013, por volta de 10h40min, em via pública, na Rua Getúlio Vargas, nº 234 Bairro Bandeirantes, Cariacica/ES, (próximo a Farmácia Helpfarma, onde a vítima trabalhava), os denunciados, em comunhão de ações e desígnios e com a intenção de matar utilizando armas de fogo, tentaram matar a vítima DANIEL CRISTIANO DE SOUZA, desferindo-lhe os disparos de arma de fogo, que lhe provocaram as lesões descritas no laudo fls. 67/69, não consumando por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, eis que esta conseguiu se desvencilhar de outros disparos por eles efetuados, foi acudida por populares que se aproximaram do local dos fatos, rendendo ensejo a fuga dos denunciados e encaminhamento da vítima ao hospital, onde recebeu os cuidados médicos que lhe garantiram sobrevida.

O crime foi praticado por motivo torpe, consistente na disputa pelo tráfico de drogas do Bairro Bandeirantes, Cariacica/ES, haja vista que os denunciados são traficantes da boca de fumo do Abismo, situada no Bairro Bandeirantes, Cariacica/ES e suspeitavam que a vítima (funcionário de drogaria que fazia entrega de medicamentos no Bairro Bandeirantes), estaria passando informações do movimento deles para os traficantes da boca de fumo do Buraco Quente, situada no Bairro Vista Mar II, Cariacica/ES, razão pela qual decidiram matá-la (fls. 55/56 e 669).

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esta foi surpreendida pela ação dos denunciados quando estava subindo em sua motocicleta para fazer entrega de remédios, durante seu horário de trabalho, não esperando a agressão na forma e oportunidade mencionada (fls. 55/56 e 74/75).
[...]”.

Logo, verifico que restou demonstrado, na exordial, o lastro probatório mínimo, ou seja, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, de modo que não é possível se falar em ausência de justa causa para o exercício da ação penal.

Diante do exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Superada a análise da questão preliminar suscitada pela defesa de
Wanderson Chimitberger Nascimento
, passo ao exame do mérito da causa.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau, às fls. 02/03 dos autos físicos, narra o seguinte:

“
[...]
Consta do Inquérito Policial nº 318/2014, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 05 de setembro de 2013, por volta de l0h40min, em via pública, na Rua Getúlio Vargas, nº 234 Bairro Bandeirantes, Cariacica/ES, (próximo a Farmácia Helpfarma, onde a vítima trabalhava), os denunciados, em comunhão de ações e desígnios e com a intenção de matar utilizando armas de fogo, tentaram matar a vítima DANIEL CRISTIANO DE SOUZA, desferindo-lhe os disparos de arma de fogo, que lhe provocaram as lesões descritas no laudo fls. 67/69, não consumando por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, eis que esta conseguiu se desvencilhar de outros disparos por eles efetuados, foi acudida por populares que se aproximaram do local dos fatos, rendendo ensejo a fuga dos denunciados e encaminhamento da vítima ao hospital, onde recebeu os cuidados médicos que lhe garantiram sobrevida.

O crime foi praticado por motivo torpe, consistente na disputa pelo tráfico de drogas do Bairro Bandeirantes, Cariacica/ES, haja vista que os denunciados são traficantes da boca de fumo do Abismo, situada no Bairro Bandeirantes, Cariacica/ES e suspeitavam que a vítima (funcionário de drogaria que fazia entrega de medicamentos no Bairro Bandeirantes), estaria passando informações do movimento deles para os traficantes da boca de fumo do Buraco Quente, situada no Bairro Vista Mar II, Cariacica/ES, razão pela qual decidiram matá-la (fls. 55/56 e 669).

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esta foi surpreendida pela ação dos denunciados quando estava subindo em sua motocicleta para fazer entrega de remédios, durante seu horário de trabalho, não esperando a agressão na forma e oportunidade mencionada (fls.
55/56 e 74/75).
[...]”.

Após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado da 4ª Vara Criminal de Cariacica, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de condenar
Wanderson Chimitberger Nascimento
e
Leonardo Eugênio Teixeira Silva
pelo crime capitulado no
artigo 121, § 2°, incisos
I e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29,
caput
, todos do Código Penal
,
fixando para
Wanderson Chimitberger Nascimento
a pena de
14 (quatorze) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, e para
Leonardo Eugênio Teixeira Silva
, a pena de
15 (quinze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, também a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
.

Ao apresentar as
razões recursais
, no id. 6337398, a defesa de
Wanderson Chimitberger Nascimento
aduz que não há nos autos indícios suficientes de autoria a recair sobre a pessoa do apelante, alegando, ainda, violação aos artigos 155 e 226, do Código de Processo Penal,
eis que o réu foi submetido a julgamento perante os jurados com base em elementos colhidos exclusivamente em inquérito policial.

Já a defesa de
Leonardo Eugênio Teixeira Silva
, no id. 8187158, postula a redução da pena-base aplicada, seja por meio do afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais, seja pela modificação do
quantum
de aumento para cada circunstância judicial desfavorável. Requer, também, a majoração do patamar de redução referente
à
causa de diminuição de pena da tentativa
delitiva
. Ao final, postula a concessão do direito de recorrer em liberdade e
prequestiona os seguintes dispositivos
legais: artigo 1º, artigo 121, § 2º, incisos I e IV, artigo 14, artigo 29 e artigo 59, todos do Código Penal, artigo 68, artigo 5º, incisos XLVI, LIV, LV, LVI, LVII, LXVI, e artigo 93, inciso IX, todos da Constituição Federal.

Pois bem.

De início, a defesa do apelante
Wanderson Chimitberger Nascimento
sustenta que não há nos autos indícios suficientes de autoria a recair sobre a pessoa do apelante. Para tanto, aduz que a condenação se baseou exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, bem como
que
houve violação ao artigo 226, do Código de Processo Penal.

Inicialmente, cabe ressaltar que o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e pela acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto.

Isso é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo júri seja confirmada, exige-se apenas que
existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Dessa forma, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, eis que
o órgão
ad quem deve
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo.

Nesse sentido, destaco precedente deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.
Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento. (TJES, Classe: Apelação, 024151645140, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/06/2019, Data da Publicação no Diário: 17/06/2019).

Dito isso, ao compulsar detidamente os autos, verifico que deles constam
elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença.

Dessa feita, a
materialidade
delitiva restou demonstrada nos autos físicos por meio dos Boletins Unificados às fls. 09/10 e 12/13, do Boletim de Atendimento de fl. 11 e do Laudo de Lesões Corporais de fls. 70/72, todos dos autos físicos.

A
autoria
do apelante, por sua vez, pode ser demonstrada por meio das demais provas produzidas ao longo deste caderno processual.

Nesse particular, a vítima Daniel Cristiano de Souza, ao prestar suas declarações em juízo (fls. 876/876-v dos autos físicos), esclareceu como os fatos ocorreram e apontou o apelante
Wanderson
como um dos envolvidos no crime:

“
[...] que se recorda do dia dos fatos; que trabalhava na farmácia Help Farmes entregando medicamentos; que era cerca de oito horas da manhã, sendo que foi pegar sua moto a qual estava em frente a farmácia para fazer a primeira entrega do dia; que o acusado WANDERSON passou pelo depoente cumprimentando o mesmo e seguiu a pé; que na sequência o LEONARDO e outro elemento desconhecido do depoente; que LEONARDO chegou portando arma de fogo e que de imediato passou a atirar contra o depoente; que o depoente saiu correndo, sendo que LEONARDO subiu no corrimão da farmácia e continuou atirando no depoente; que seus disparos atingiram o depoente; que se recorda que LEONARDO portava uma pistola, mas não sabe dizer quantos tiros foram dados no total [...] que sabe dizer que WANDERSON andava com LEONARDO [...] que o depoente acredita que o acusado WANDERSON tenha envolvimento com os fatos, visto que momentos antes passou pelo depoente o cumprimentando; que o depoente acredita que dali WANDERSON avisou a LEONARDO que o depoente estava ali, para que LEONARDO então o atacasse [...] que onde trabalhava era próximo da casa de WANDERSON; que sempre quando passava trabalhando, via WANDERSON em casa; que no dia dos fatos o elemento que acompanhava LEONARDO usava uma jaqueta verde igual a uma que o depoente já viu WANDERSON usar; que já viu WANDERSON com essa jaqueta várias vezes [...].”

No mesmo sentido foi depoimento judicial do policial civil Harlen Vieira de Andrade (fl. 873/873-v dos autos físicos), oportunidade em que foi enfático ao relatar a participação de
Wanderson
no delito de tentativa de homicídio. Confira-se:

“
[...] que se recorda que teve contato com a vítima que fazia entrega de produtos de medicação referentes a uma farmácia; que a vítima foi até a DHPP e lá conversou com o depoente; que naquela oportunidade a vítima lhe disse que haviam tentado contra a sua vida e que o autor teria sido WANDERSON; que recorda que a vítima já conhecia o acusado WANDERSON e lhe disse que um dos autores teria sido WANDERSON; que a vítima informou também que WANDERSON estava acompanhado de um outro elemento, sendo ele o acusado LEONARDO e que ambos haviam chegado de moto [...] que se recorda também naquele mesmo dia conversou com outros policiais, tendo a confirmação de que o elemento que acompanhava WANDERSON era mesmo LEONARDO; que a vítima também viu LEONARDO, entretanto, visualizou melhor WANDERSON, visto que esse chegou na frente e de imediato atirou na vítima [...]”.

Ademais, destaco que a autoria do réu também restou evidenciada nos autos
por meio
do reconhecimento realizado pela vítima Daniel e pela testemunha preservada I, por meio de fotografias que lhes foram apresentadas em sede policial.

Sobre o reconhecimento de pessoas, imperioso consignar que ele é previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal, nos seguintes termos:

Artigo 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - A pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II - A pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - Se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - Do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Nessa linha, saliento que as regras do mencionado artigo são aplicáveis tanto ao reconhecimento pessoal quanto ao reconhecimento fotográfico, sendo este perfeitamente válido e admitido em nosso ordenamento jurídico, quando corroborado por provas produzidas judicialmente. Nesse sentido:

“
[...]
Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".
2. No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. 3. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que o reconhecimento foi confirmado em juízo pela vítima, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não tendo ela esboçado dúvidas da autoria delitiva, além dos depoimentos dos agentes de polícia e dos autos de apresentação e apreensão, do termo de restituição, dos termos de avaliação, do laudo de perícia balística e do laudo de perícia de identificação do veículo acostados nos autos. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 860.994; Proc. 2023/0372310-0; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 20/12/2023).

Dito isso, após a detida análise dos autos,
não verifico qualquer mácula no reconhecimento do réu realizado pela vítima e pela testemunha.

Explico.

In casu,
observa-se que
restou preenchido o requisito do inciso I, do artigo 226, do Código de Processo Penal,
que determina que a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida.

Logo, na hipótese concreta e após a análise dos depoimentos prestados pela

vítima e pela testemunha preservada I, tanto na esfera policial, quanto em juízo, verifico que ambos já conheciam o apelante Wanderson, tendo a vítima Daniel descrito, inclusive, que o acusado frequentemente usava uma jaqueta verde, sendo que, no dia dos fatos, também estava vestido com ela, conforme se observa do depoimento suso transcrito.

Quanto ao inciso II, artigo 226, do Código de Processo Penal,
tem-se que “
a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada,
se possível,
ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança
”. Tal requisito também foi preenchido no presente caso, visto que foram apresentadas à vítima Daniel e à testemunha preservada I fotografias de quatro suspeitos, dentre os quais o acusado,
que
foi por elas reconhecido.

Por sua vez, quanto ao
inciso III, do artigo 226,
do Código de Processo Penal, que aduz sobre o procedimento a ser adotado quando houver intimidação no momento do reconhecimento, este não se aplica no caso concreto, já que foi realizado reconhecimento fotográfico e, por fim, quanto ao
inciso IV,
acerca da necessidade de lavrar-se o auto de reconhecimento pormenorizado, tal requisito formal também restou preenchido, conforme se verifica às fls. 17/18 e 61/62 dos autos físicos.

Resta claro, portanto, que as disposições contidas no artigo 226, do Código de Processo Penal, foram observadas durante o procedimento de reconhecimento de pessoa em sede administrativa, inexistindo, então, qualquer nulidade no presente feito a ser reconhecida nesta seara recursal.

Diante do cotejo do conjunto probatório trazido acima, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se pautada em robustas provas, colhidas tanto em fase policial quanto judicial, sob
o crivo
do contraditório e ampla defesa, de forma que o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta, cuja existência resta pacífica com o conjunto fático probatório elencado nos autos.

No que concerne à alegação defensiva de que inexistem provas em juízo a demonstrarem a autoria por parte do recorrente Wanderson, isto é, que a
condenação
foi baseada exclusivamente em elementos colhidos em fase investigativa, tal tese igualmente não merece prosperar.

Como sabido, com base na interpretação
a contrario sensu
do artigo 155, do Código de Processo Penal, permite-se que a decisão seja sim lastreada com base nos elementos informativos, desde que estejam corroborados pelas provas produzidas em juízo, como ocorreu no caso em análise.

Nessa linha intelectiva, verifica-se que o conjunto probatório dos autos consiste nas testemunhas ouvidas durante o inquérito policial, corroboradas pela prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, de fato, a condenação não pode estar baseada exclusivamente nos elementos informativos colhidos durante a investigação, contudo, existindo prova judicial que confirme os elementos informativos colhidos durante o inquérito policial,
não há que ser reconhecida qualquer mácula
na condenação do apelante.

De igual forma, não verifico contradição e descabimento na sentença de pronúncia, como aduz a defesa, eis que além de estar baseada em provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devidamente confirmada por este e. Tribunal de Justiça, tal decisão encontra-se acobertada pelo manto da
coisa julgada
,
havendo preclusão das eventuais insurgências da defesa quanto a
tal decisão
,
eis que não interposto recurso em sentido estrito (fls. 911/912-v
erso
dos autos físicos),
não cabendo a alegação de sua nulidade neste momento processual, o que deveria ter sido feito em momento oportuno.

Nesse
mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes:

[...]
1. "a superveniência de sentença penal condenatória pelo tribunal do júri, em regra, prejudica o exame de eventual nulidade da sentença de pronúncia. " (HC 688.594/CE, Rel. Ministro reynaldo Soares da Fonseca, quinta turma, julgado em 28/09/2021, dje 04/10/2021). 2. Eventuais nulidades da sentença de pronúncia devem ser arguida no momento oportuno, bem como pelo meio processualmente adequado,
in casu
, o recurso em sentido estrito, sob pena de preclusão.
3. Só há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos (alínea "d") se for totalmente dissociada do acervo probatório, o que não ocorre no caso em análise, uma vez que os jurados, diante de duas versões plausíveis, optam por uma delas em detrimento da outra, sob pena de ofensa à soberania dos vereditos.
In casu
, os jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram uma das teses apresentadas em plenário do júri, deveras a mais condizente com a realidade fático-processual. 4. Considerando a índole estritamente objetiva das causas de aumento previstas dos crimes conexos, tenho que se encontram inseridas na competência do juiz presidente, motivo pelo qual sua quesitação afigura-se prescindível. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, improvido.
(TJCE
; ACr 0050205-90.2021.8.06.0119; Maranguape; Segunda Câmara Criminal; Relª Juíza Vanja Fontenele Pontes; Julg. 24/07/2024; DJCE 05/08/2024; Pág. 331).

[...]
II. Eventual nulidade da decisão de pronúncia deve ser arguida em momento oportuno, com a interposição de Recurso em Sentido Estrito, sob pena de preclusão
. III. Demonstrado que o veredicto popular encontra amparo no contexto probatório, é inviável promover a sua cassação, sob a alegação de ser a decisão dos jurados manifestadamente contrária à prova dos autos, pois a sujeição do réu a novo julgamento somente se justificaria se a decisão do Conselho de Sentença destoasse das provas de tal forma que sua manutenção seria inconcebível, sob pena de ver afrontada a soberania constitucional do Júri popular. Inteligência da Súmula nº 28 das Câmaras Criminais do TJMG. IV. Se os jurados acolhem uma das teses possíveis ao caso, de acordo com sua íntima convicção e com o contexto probatório, não há que se falar que a decisão é contrária à prova dos autos. V. Necessária a redução da pena-base nesta instância revisora quando a justificativa apresentada para valorar negativamente alguma circunstância judicial prevista no art. 59 do CP não é idônea.
(TJMG
; APCR 0077213-58.2001.8.13.0245; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Júlio César Lorens; Julg. 09/07/2024; DJEMG 09/07/2024).

Dessa feita, conclui-se que a condenação do recorrente
Wanderson Chimitberger Nascimento
procedida pelo Conselho de Sentença não constitui decisão equivocada, mas espelha entendimento coerente com o conjunto probatório exarado pelos representantes da sociedade em relação aos fatos e provas que lhe foram colocados sob apreciação, em absoluta observância ao art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal,
motivo pelo qual o pleito defensivo não merece ser acolhido
.

Prosseguindo, o apelante
Leonardo Eugênio Teixeira Silva
insurge-se contra a pena aplicada, pugnando pela redução da pena-base estabelecida, seja pelo afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais, seja pela
modificação do
quantum
de aumento para cada circunstância judicial desfavorável.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que a fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve, “ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime” (STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

Se está a dizer, em outros termos, que o julgador é livre para julgar e valorar as circunstâncias que tornam peculiar o caso
in
concreto, porém, deve motivar seu entendimento sob a luz da legislação de regência, devendo acatar os limites mínimos e máximos estabelecidos, até mesmo por observância ao princípio da legalidade, segurança jurídica e vedação de conduta arbitrária.

No caso específico do Tribunal Popular do Júri, deve a pena se ater ao que é decidido pelo corpo de jurados, restando ao magistrado a aplicação da pena, de forma discricionária, mas sempre conforme o determinado pelos jurados, utilizando para isso critérios razoáveis. Ademais, deve, igualmente, o magistrado se ater à fundamentação do ato por ele emanado, nos moldes do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, caso contrário a sentença proferida estará eivada de vício.

Pois bem. No vertente caso,
ao individualizar a
pena do apelante
Leonardo

na
primeira fase
,

o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo Código, fixou a pena-base nos seguintes termos:

“
[...]
entendo que o acusado agiu com CULPABILIDADE com altíssimo grau de reprovação, mesmo porque o acusado premeditou o crime com terceira pessoa, bem como praticou o crime junto a ela. O acusado e coacusado todos pertencentes do movimento do tráfico de drogas do bairro Bandeirantes, Cariacica. Nesse contexto, o acusado e coacusado tentaram contra a vida da vítima desferindo vários disparos de arma de fogo contra a mesma. O acusado agiu sem qualquer receio das consequências de seus atos, demonstrando indiferença pelas autoridades policiais e pela Justiça, bem como pela pessoa da vítima, visto que conhecia a vítima. A premeditação clara denota ser o fato muito mais grave, não tendo qualquer apoio ético ou moral a conduta praticada pelo acusado. Assim, resta claro que um agravamento na dosimetria da pena base, deve ser considerado.

Os ANTECEDENTES são registrados, existindo duas condenações anteriores, conforme guia de execução criminal de fls. 942/943. Nesta oportunidade será utilizada apenas uma condenação para reconhecer os maus antecedentes, servindo a segunda para reconhecer, em momento oportuno, a reincidência, evitando-se a ocorrência de
bis in idem.
Sua CONDUTA SOCIAL, foi registrada negativamente. O acusado é apontado como pessoa envolvida com o tráfico de drogas da região em que aconteceram os fatos.
A
PERSONALIDADE
do acusado não foi aferida adequadamente, não se prestando, portanto, para agravar a pena. Os
MOTIVOS
não justificam a conduta do acusado, sendo o motivo do crime considerável torpe, visto que o acusado praticou o crime em virtude de desavenças no tráfico de drogas, tendo desconfiado que a vítima estaria passando informações para o grupo rival de tráfico de drogas que pertenciam. No entanto, esta circunstância judicial não sopesará na dosimetria da pena, visto já haver sido considerada como circunstância qualificadora do crime.
As CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS são graves e, portanto, são amplamente desfavoráveis. Segundo o conselho de sentença, as circunstâncias fáticas são ainda mais desfavoráveis ao acusado. Conforme consta nos autos, a vítima pertencia ao mesmo grupo do tráfico de drogas que o acusado e coacusado, mas os agentes desconfiavam de que a vítima estaria passando informações para o grupo rival do local conhecido como Buraco Quente, no bairro Vista Mar II. No dia dos fatos a vítima estava em via pública quando o acusado e seu comparsa chegaram e começaram a efetuar disparos de arma de fogo na vítima, que lhes atingiram e fizeram com que a vítima caísse no chão. Os barulhos dos disparos chamaram a atenção dos populares, momento em que os acusados decidiram efetuar fuga do local dos fatos. Não ocorreram agressões físicas ou ameaças no momento do crime, visto que a vítima foi pega de assalto. O crime foi covarde, havendo o acusado, agido com frieza, audácia, sem qualquer temor ou consideração ou sentimento pela pessoa humana da vítima. A vítima foi atingida por vários disparos e sobreviveu devido ao socorro prestado pelos moradores, seguidamente encaminhada para atendimento médico. Crimes com essa natureza de execução devem ser efetivamente combatidos, mesmo porque são repugnados pela sociedade. Assim, as circunstâncias fáticas realmente exigem um agravamento na aplicação da pena base As CONSEQUÊNCIAS EXTRA-PENAIS não são registradas adequadamente, a não ser pelo fato de que a vítima precisou de atendimento hospitalar, passando por cirurgia e ficando internada cerca de um mês.
O
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
não se presta a justificar a conduta do acusado, posto que no momento do crime nada fez para provocar o acusado.

Pelo acima exposto, e tendo em vista a vontade soberana do Júri
fixo-lhe a PENA BASE em 20 (VINTE) anos de reclusão

[...]”.

Sendo assim, diante da desfavorabilidade da
culpabilidade
,

dos
antecedentes do réu
, da
conduta social
, das
circunstâncias
e

das
consequências do crime
, bem como considerando que a pena prevista para o crime de homicídio qualificado
varia de doze a trinta anos de reclusão
, o
juiz sentenciante fixou a pena-base do acusado Leonardo em 20 (vinte) anos de reclusão.

A propósito, quanto à
culpabilidade
, quis o legislador que o julgador realizasse uma gradação da reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado. Dito isso, no caso em tela, entendo que, de fato, a conduta do recorrente
merece maior reprovação
, tendo em vista que, nos termos de nossa jurisprudência pátria, a premeditação constitui elemento idôneo a fundamentar a exasperação da pena-base, denotando frieza e ousadia. Nesse sentido:

[...]. 2. A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Nesse compasso, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime.
3. No caso, o Tribunal de origem apreciou concretamente a culpabilidade desfavorável aos recorrentes, em razão da especial premeditação na prática do crime de homicídio, evidenciada pelo modus operandi empregado para a execução do delito, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base de cada recorrente. 4. Esta Corte Superior tem jurisprudência consolidada de que a premeditação do delito é motivo apto a negativar a culpabilidade.
Avaliar se a premeditação

não foi comprovada em juízo demandaria revolvimento fático-probatório, e não questões de direito ou de má aplicação da Lei Federal, providência vedada pelo Enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça 5. Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância Documento eletrônico VDA42062390 assinado eletronicamente nos termos do Art. 1º §2º inciso III

da Lei nº 11.419/2006Signatário(a): JESUÍNO APARECIDO RISSATO Assinado em: 24/06/2024 08:57:27Publicação no DJe/STJ nº 3893 de 25/06/2024. Código de Controle do Documento: 33732a60-0c61-44fd-9e1b-10b2185ef89djudicial negativa, in casu, não há desproporção no aumento da pena-base, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 2.113.431; Proc. 2023/0444033-3; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 18/06/2024; DJE 25/06/2024).

Prosseguindo,
o magistrado sentenciante valorou negativamente os
antecedentes
do réu Leonardo em razão de condenação definitiva por crime anterior, o que se revela acertado, haja vista que o apelante possui registro de duas condenações definitivas por crimes anteriores, conforme se verifica em consulta realizada no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, e
na
guia de execução de fls. 942/943-v dos autos físicos, sendo uma delas utilizada para majorar a pena-base e a outra para exasperar a pena na segunda fase da dosimetria, em razão da reincidência.

No que concerne à
conduta social
do réu,
a
fundamentação do magistrado
a quo

menciona o fato do apelante ser apontado como pessoa envolvida com o tráfico de drogas na região em que aconteceram os fatos, revelando-se fundamentação idônea, conforme já decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

[...]
2. Quanto à valoração negativa da conduta social, foi consignado que o paciente é uma pessoa envolvida com o tráfico. Na sentença consta que conforme consta nos autos, o acusado, em seu ambiente social, trata-se de indivíduo ligado diretamente ao tráfico de drogas, que atuava sob ordens diretas do tráfico de drogas da região de Guaraná, encontra-se em alto nível de inserção criminosa e se trata de pessoa temida na comunidade, possuindo, ainda, laços estreitos com uma rede de pessoas dedicadas à prática criminosa. 3. Nesse contexto, reputo plenamente justificada a negativação dessa vetorial, porquanto essa circunstância judicial reflete o temor causado pelo agente, pois trata-se de uma avaliação de natureza comportamental, pertinente ao relacionamento do agente no trabalho, na vizinhança, perante familiares ou amigos, não havendo uma delimitação mínima do campo de análise, podendo ser pequena como no núcleo familiar ou mais ampla como a comunidade em que o indivíduo mora. No caso dos autos, o fato de o paciente estar envolvido com o tráfico de drogas denota sua periculosidade, destemor às instituições constituídas, e também demonstra sua propensão para violar as regras sociais, sendo o caso, portanto, de manter a negativação dessa vetorial.
4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 807.513; Proc. 2023/0074993-0; ES; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 11/04/2023; DJE 14/04/2023)
.

As
circunstâncias do crime
também merecem a valoração procedida, haja vista que a vítima pertencia ao mesmo grupo do tráfico de drogas do acusado, porém, os integrantes do grupo desconfiavam de que a vítima passava informações para um grupo rival. Ademais, os disparos de arma de fogo foram cometidos em via pública, onde havia grande circulação de pessoas.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, ""não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o Decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de homicídio qualificado, pois o paciente efetuou os disparos durante o dia, em via pública, nas proximidades de feira livre, o que gerou risco à incolumidade pública. Precedentes" (HC n. 506.576/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 26/3/2020). 2. Na espécie, houve alusão à audácia para a prática do delito, indicando inexistência de inibição pelo réu, considerando a execução em via pública, durante o dia, em local bem movimentado, ressaltando-se a utilização de arma de fogo, sem autorização para portar em público, circunstância essa não considerada para qualificar o delito.
3. Desconstituir as premissas fáticas delineadas no acórdão impugnado, com o objetivo de reverter a conclusão a respeito da premeditação, demandaria indevido revolvimento fático-probatório, providência inviável na estreita via

do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 873.660; Proc. 2023/0435887-1; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 20/06/2024).

Por fim, em relação
à
s
consequências do crime
, verifico novamente o acerto do magistrado sentenciante, considerando que a vítima precisou passar por intervenção cirúrgica e permaneceu internada por aproximadamente um mês. Assim, saliento:

[...]
Justifica-se a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando as consequências do crime foram negativamente valoradas mediante fundamentação idônea e baseada em fatos concretos. Vítima que passou por cirurgia e ficou internada por cerca de 30 dias, além de longo período de recuperação.
IV. Se o agente percorreu integralmente o iter criminis, não há como aplicar o patamar máximo de diminuição pela minorante prevista no art. 14, II, do Código Penal. V. Se a pena final restou fixada em patamar superior a 08 (oito) anos, o regime inicial de cumprimento deve ser mantido no fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do CP. VI. Recurso parcialmente provido. Em parte com o parecer. (TJMS; ACr 0001645-89.2010.8.12.0005; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva; DJMS 14/05/2019; Pág. 75).

Desse modo, evidente o descabimento do pedido defensivo de afastamento das circunstâncias judiciais valoradas como desfavoráveis ao réu.

Sobre o pleito de modificação do
quantum
de aumento para cada circunstância judicial desfavorável, saliento que o magistrado se utilizou da fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativo, com o incremento de 10 (dez) anos em razão da existência de 05 (cinco) circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Sobre o tema
, destaco que o Código Penal
não

estipulou patamar para a escolha do
quantum
de exasperação da pena-base, razão pela qual o julgador, levando em conta as peculiaridades do caso, avaliará qual o patamar adequado para cada circunstância judicial considerada negativa, a fim de exasperar a pena-base, com estrita observância da individualização da pena.

Não obstante, diante dessa ausência de previsão legal acerca do
quantum

de aumento que se deve adotar na fixação da pena-base, a doutrina e a jurisprudência pátrias passaram a considerar adequado o
patamar de acréscimo de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínimas e máximas previstas abstratamente no preceito secundário do tipo penal,
bem como o patamar de acréscimo de 1/6 (um sexto) da pena mínima estipulada.

Ressalta-se que ta
is
patamar
es
consiste
m
em uma orientação jurisprudencial, sendo permitido ao juiz que, diante da análise do caso concreto, de forma devidamente fundamentada, possa adotar parâmetro diverso para exasperação da pena-base.

É justamente nesse sentido que tem entendido o colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
3. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes. 4. Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. Ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.
5. No caso concreto, tendo em vista a elevada quantidade do entorpecente apreendido (414kg de maconha), mostra-se mais razoável e proporcional a elevação da pena-base, para o delito de tráfico, em 2 anos de reclusão, como estabelecido pelo juízo sentenciante. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.111.310/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.).

Desse modo, considerando que foi aplicada a fração de 1/6 (um sexto)
da pena mínima estipulada para cada circunstância judicial desfavorável ao acusado, a defesa não possui interesse recursal no pleito de
reconhecimento
da referida fração na majoração da pena-base.

A
ssim,
o apelante
Leonardo Eugênio Teixeira Silva
não faz
jus
à redução da pena-base, diante da presença de circunstâncias judiciais que lhe são desfavoráveis, sendo a pena-base aplicada suficiente, necessária e proporcional ao delito praticado.

Passando-se para a
segunda fase
da dosimetria, embora não tenha vislumbrado a existência de circunstâncias atenuantes, por outro lado, o juiz
a quo
reconheceu a presença da circunstância agravante da reincidência, considerando que o apelante possui condenações definitivas, conforme se verifica
da
análise ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU e
da
guia de execução de fls. 942/943-v
erso
dos autos físicos, razão pela qual definiu sua pena intermediária em 23 (vinte e três) anos de reclusão.

Enfim, na
terceira fase
da dosimetria, não foram reconhecidas causas de aumento de pena. Lado outro, a pena foi abrandada no patamar de 1/3 (um terço), ante o reconhecimento da causa de diminuição de pena da tentativa delitiva.

Nesse ponto, a defesa postula a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa, pedido que não merece prosperar.

Nessa senda, destaco que “
o
quantum de diminuição da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido pelo agente, ou seja, a redução de pena deve ser menor se o agente chegou próximo à consumação do delito”
(STJ; AgRg-HC 857.647; Proc. 2023/0352550-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 28/02/2024).

Dito isso, no caso em análise,
verifico que o réu chegou bem próximo à consumação delitiva, tendo percorrido todo o
iter criminis
, visto que, das provas já citadas, o apelante praticou todos os atos executórios do crime de homicídio ao proferir diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, em razão de o ofendido ter sido socorrido a tempo e levado ao hospital.

Logo, mantenho
a fração de diminuição de pena na fração de 1/3 (um terço)
, permanecendo a pena definitiva de
Leonardo Eugênio Teixeira Silva em 15 (quinze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Por fim, a defesa de
Leonardo Eugênio Teixeira Silva
pleiteia a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Nesse ponto, ressalto que o acusado esteve preso durante toda a instrução criminal, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se confirma a autoria e materialidade delitivas, seja-lhe deferido o direito de recorrer em liberdade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA INALTERADOS. [...]
"Tendo o agravante permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau"

(AGRG no HC n. 742.659/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 785.447; Proc. 2022/0368105-5; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 15/09/2023).

Ademais, entendo que persiste o
periculum libertatis
, em razão da necessidade de garantia da ordem pública, eis que, além da gravidade concreta do crime em questão, homicídio tentado praticado em contexto de disputa pelo tráfico de drogas, o apelante Leonardo revela periculosidade social que demanda a necessidade de manutenção da custódia cautelar, visto que é reincidente em duas ações penais, além de possuir uma terceira condenação em seu desfavor, que, embora não caracterize reincidência, é suficiente para demonstrar a necessidade da custódia preventiva.

Por derradeiro,
dou por
prequestionados os seguintes dispositivos legais, suscitados pela defesa de
Leonardo Eugênio Teixeira Silva
:
artigo 1º, artigo 121, § 2º, incisos I e IV, artigo 14, artigo 29 e artigo 59, todos do Código Penal; e artigo 68, artigo 5º, incisos XLVI, LIV, LV, LVI, LVII, LXVI, e artigo 93, inciso IX, todos da Constituição Federal.

À luz de todo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO aos recursos
, mantendo-se inalterados os termos da r. sentença
.

É como voto.

Vitória, 9 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)